Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707828-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS VIEIRA DE SOUSA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Ordinária no 0708100-77.2023.8.07.0016 ajuizada pela agravante em desfavor de IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 149693275 do processo de origem), integrada pela decisão de ID 150680020, o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a assistência judiciária gratuita vindicada, sob o fundamento de que não foram atendidos os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil, determinando o recolhimento das custas iniciais, nos termos do artigo 290 do vigente diploma processual. No agravo de instrumento interposto (ID 44318442), a parte agravante pontua que a gratuidade de Justiça é matéria de ordem pública, podendo ser requerida e concedida em qualquer momento processual, inclusive pela via de embargos declaratórios. Argumenta que, para fins de deferimento da benesse, deve ser considerada a sua remuneração líquida e não a renda total bruta. Salienta que a sua renda líquida não ultrapassa o valor de cinco salários-mínimos mensais e que destina grande parte de sua remuneração a despesas essenciais, como saúde, moradia e transporte. Acentua que o contracheque apreciado contabiliza adiantamento de adicional de férias, que não é permanente. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito ativo e efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau e seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob ID 44458814, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimado, o agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 44942441. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante, apesar de intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 44942441). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 16:28:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora